Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração na terceira extensão no habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Organização criminosa. Lavagem de capitais. Prisão preventiva. Revogação. Pedido de extensão. Concessão do benefício fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Impossibilidade. Agravo Regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida na terceira extensão no habeas corpus em que indeferi o pedido de extensão da ordem.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de extensão da ordem está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

    III. Razões de decidir

    3. O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto. 

    4. A denúncia contra o requerente não se fundou exclusivamente na colaboração premiada, mas também em outros elementos adicionais. Isso porque o requerente teria buscado manipular a investigação, bem como chegou a utilizar do aparato estatal para cobrar dívidas oriundas de atividades ilícitas com emprego de violência e grave ameaça.

    5. Ademais, o requerente foi denunciado pelo crime de lavagem de capitais.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo a que se nega provimento.